Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722530-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Alfa Seguradora S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, dispensou a dilação probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido. Em suas razões, a agravante afirma que a relação jurídica em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que há sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, configurando uma relação de consumo. Argumenta que, sendo a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor, tem direito às mesmas proteções, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Alega a existência de hipossuficiência técnica em relação à agravada, destacando que, devido à complexidade técnica envolvida na análise da rede elétrica, não dispõe de meios adequados para verificar os mecanismos de proteção utilizados. Colaciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem a aplicação da inversão do ônus da prova em casos similares, reforçando a necessidade de a concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência de falhas na prestação do serviço. Invoca a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, que impõe o encargo de realizar a prova àquele que tem mais condições de produzi-la, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Pondera acerca do risco de lesão grave, considerando a possibilidade de se anular toda a fase instrutória do processo e eventual sentença, caso o recurso seja provido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a inversão do ônus da prova conforme o art. 6o, inciso VIII, do CDC, ou, subsidiariamente, pela aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório. Por meio do despacho de ID no 60129313, este Relator facultou à agravante justificar o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Na sequência, a agravante apresentou a manifestação de ID no 60392816. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 208516373, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator